Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-63.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-22
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000248-63.2023.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LEONARDO SACRAMENTO AROUCA

Advogado(s)
:
RUI SOUZA NUNES, PAULO ANTONIO VILABOIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA SUSTENTAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE AVENTADA. TESE QUE DEVE SER DEBATIDA E APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE E SOBERANO PARA TANTO. LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COLHIDOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM

A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
s
. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP.

AFIRMAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA ESTARIA LASTREADA APENAS EM ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS DE
que
O DELITO foi MOTIVADO POR UMA BANALIDADE. O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA SENTENÇA É MEDIDA EXCEPCIONAL, NÃO JUSTIFICADA NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ESTARIA ABSORVIDO NO DE HOMICÍDIO. CRIME COMUM CONEXO AOS DOLOSOS CONTRA A VIDA QUE DEVE SER APRECIADO E JULGADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ART. 78, I, E 413, § 1º, AMBOS DO CPP. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.

PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 121, INCISO II, 23, INCISO II E 25 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 155 E 386, INCISO IV, 413 E SEU PARÁGRAFO 3º E 415, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO INCISO XXXVIII E INCISO LV DO ART. 5º, BEM COMO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DISCUTIDA E ANALISADA EM SEDE RECURSAL POR ESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Estando o Juiz convencido da ocorrência do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e existência de dúvida sobre a legítima defesa, configurados a partir dos elementos de prova produzidos em juízo, está autorizado a prolatar decisão de pronúncia.

3. I
mpende destacar que
n
a primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
.

4. Depoimentos das testemunhas colhidos na audiência de instrução que apontam, em análise perfunctória, indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil, devendo ser objeto de reflexão apurada pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000248-63.2023.8.05.0176 da Comarca de NAZARÉ, sendo Recorrente
LEONARDO SACRAMENTO AROUCA
, e recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por LEONARDO SACRAMENTO AROUCA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .